Tribunal: TJDFT
Processo: 0775470-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0775470-39.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATIVIDADES REMOTAS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR NO ESTADO DE SÃO PAULO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, ajuizada por LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA SA, declarou a inexigibilidade do ISSQN retido pelos tomadores dos serviços (SEPLAG/DF e ICMBio) sobre determinadas notas fiscais e condenou o ente público à restituição de R$ 51.544,10 (cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), valor referente à retenção indevida do tributo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência tributária para a cobrança do ISSQN sobre serviços de consultoria em tecnologia da informação, licenciamento de software e suporte técnico prestados remotamente pela empresa apelada a tomadores sediados no Distrito Federal, analisando se a tributação deve ocorrer no local da filial da empresa no DF ou na sua sede em Poá-SP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar no 116/2003 estabelece que a competência tributária para a cobrança do ISSQN, salvo exceções, pertence ao município onde está localizado o estabelecimento prestador do serviço, sendo este o local onde a empresa efetivamente desenvolve sua atividade profissional. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a simples existência de filial em determinado local não desloca a competência tributária, salvo se houver prova de que a unidade local exerce atividades essenciais à prestação do serviço, com poderes decisórios relevantes. 5.Os serviços prestados pela apelada, consistentes em consultoria em tecnologia da informação, licenciamento de software e suporte técnico, caracterizam-se como serviços remotos, sem alocação de pessoal ou estrutura física no Distrito Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das ADIs 1.945 e 5.659. 6. A Fazenda Pública Distrital não demonstrou que a filial localizada no DF possuía efetivo envolvimento na prestação dos serviços ou autonomia decisória para configurar unidade econômica profissional, limitando-se a alegação genérica de sua existência. 7. Diante da ausência de provas que indiquem que os serviços foram prestados no DF, aplica-se a regra geral do artigo 3o da LC 116/2003, que determina a tributação no local do estabelecimento prestador, ou seja, na sede da empresa em Poá-SP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.O ISSQN sobre serviços remotos de consultoria em tecnologia da informação, licenciamento de software e suporte técnico deve ser recolhido no município onde está localizado o estabelecimento prestador, nos termos do artigo 3o da LC 116/2003. 2. A mera existência de filial em outro ente federativo não desloca a competência tributária, salvo se demonstrado que a unidade local exerce atividade essencial à prestação do serviço, com efetivos poderes decisórios. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar n o 116/03, sustentando, em síntese, que o serviço é realizado no Distrito Federal. Assevera que a recorrida possui filial em Brasília, a caracterizar existência de unidade econômica ou profissional no Distrito Federal, de modo a atrair a sujeição ativa para o ente distrital para a cobrança do ISSQN. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar n o 116/03, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 72772260): (...) para caracterizar unidade econômica profissional para alteração da competência tributária, a unidade local deve possuir efetivos poderes decisórios. Insuficientes, porém, a mera assistência e manutenção de serviços. Além disso que, se ausente comprovação nos autos de que a unidade de Brasília exerça de fato poderes decisórios, deve-se considerar o serviço prestado no local da sede, em São Paulo, onde o serviço remoto foi prestado (...). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004